Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação revisional de alimentos, na qual o alimentante pleiteia a redução da pensão alimentícia fixada em 15% dos seus rendimentos brutos, sob a alegação de exoneração de cargo comissionado ocorrida há mais de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, com base em alteração da capacidade financeira do alimentante, apta a justificar, de forma sumária, a modificação da obrigação alimentar fixada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos filhos menores e deve observar o trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, conforme o art. 1.694 do CC/2002.
2. A exoneração do cargo comissionado invocada como fato novo ocorreu há mais de dois anos e, nesse contexto, não configura alteração recente e relevante da situação econômica do alimentante apta a justificar decisão liminar de redução dos alimentos.
3. A análise aprofundada sobre eventual alteração da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentado demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
4. Ausente verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há elementos que justifiquem o deferimento da medida de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.